Tribunal: TJES
Processo: 5008173-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008173-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON DE ALMEIDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETRAN/ES. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUTOTUTELA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, diante da anulação administrativa do PSDD, e que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2
.
O Autor alegou que houve instauração indevida do PSDD, pois a notificação de penalidade teria sido expedida após o prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, do CTB.
3.Sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido anulatório, ante o exercício de autotutela pelo DETRAN/ES, e julgou improcedente o pedido de dano moral por ausência de prova de violação a direitos da personal
idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a mera instauração posterior­mente cancelada de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de processo administrativo regularmente cancelado pela Administração não caracteriza, por si só, violação à honra ou aos direitos da personalidade.
6. Inexistem provas de ato ilícito imputável ao ente público, bem como de efetivo prejuízo moral decorrente da instauração do PSDD.
7. Alegações genéricas de aborrecimentos e perda de tempo útil não bastam para caracterizar dano moral indenizável. Não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
.
8. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil estatal — conduta ilícita, dano e nexo causal — deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente cancelado, não caracteriza dano moral. 2. A inexistência de ato ilícito, prejuízo comprovado e nexo causal impede a responsabilização civil do ente estatal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008173-80.2025.8.08.0024

RECORRENTE: WANDERSON DE ALMEIDA

RECORRIDO:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETRAN/ES. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUTOTUTELA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, diante da anulação administrativa do PSDD, e que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2
.
O Autor alegou que houve instauração indevida do PSDD, pois a notificação de penalidade teria sido expedida após o prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, do CTB.
3.Sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido anulatório, ante o exercício de autotutela pelo DETRAN/ES, e julgou improcedente o pedido de dano moral por ausência de prova de violação a direitos da personal
idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a mera instauração posterior­mente cancelada de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de processo administrativo regularmente cancelado pela Administração não caracteriza, por si só, violação à honra ou aos direitos da personalidade.
6. Inexistem provas de ato ilícito imputável ao ente público, bem como de efetivo prejuízo moral decorrente da instauração do PSDD.
7. Alegações genéricas de aborrecimentos e perda de tempo útil não bastam para caracterizar dano moral indenizável. Não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
.
8. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil estatal — conduta ilícita, dano e nexo causal — deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente cancelado, não caracteriza dano moral. 2. A inexistência de ato ilícito, prejuízo comprovado e nexo causal impede a responsabilização civil do ente estatal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
WANDERSON DE ALMEIDA
em face do
DETRAN-ES,
na qual a parte autora pugna pelo cancelamento do PSDD 2024-3FCNO, sob o argumento de que haveria ocorrido a decadência da pretensão punitiva administrativa, eis que decorrido prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Além disso, requer indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16519599):

Nesta disposição de ideias, em relação ao pedido inserido no item B da inicial (ID 64577305 - fls. 10), ACOLHO a preliminar apresentada e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por outro lado, no que tange ao pedido contido no item F da referida peça, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16519600), pretendendo a reforma da sentença para que o requerido seja condenado em reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 16519603), ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, o recorrente sustenta ter suportado danos morais em razão da instauração indevida do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), alegando que a deliberação foi aplicada após o transcurso do prazo decadencial de 180 dias para a expedição da notificação (art. 282, § 6º, do CTB).

Embora a sentença tenha reconhecido a ausência de interesse processual em relação ao pedido de anulação do PSDD, diante do cancelamento administrativo realizado pelo próprio DETRAN/ES, que evidencia o exercício da autotutela, é certo que, quanto ao pleito meramente desconstitutivo, o objeto da demanda foi integralmente satisfeito, inexistindo qualquer pretensão resistida remanescente.

No mérito recursal, analisei atentamente os argumentos aduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório e entendo que
a sentença deve ser mantida integralmente.

O recorrente defende que o dano moral estaria configurado
in re ipsa
pela simples instauração do processo administrativo. Contudo, a sentença decidiu a questão com acerto ao concluir que a mera abertura de processo administrativo — ainda que posteriormente anulada — não configura, por si só, lesão objetiva ou subjetiva, nem caracteriza violação aos direitos da personalidade.

Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação do ato ilícito, do nexo de causalidade e, fundamentalmente, da ocorrência do prejuízo efetivo. No caso em comentário, não há prova de que o autor tenha sofrido danos que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. As afirmações recursais limitam-se a afirmações genéricas sobre constrangimentos e "perda do tempo útil", sem qualquer demonstração objetiva de repercussão grave na esfera íntima do cidadão.

Destaque-se que a situação narrada não atrai a presunção do dano (
in re ipsa
). À mistura de comprovação de violação a direitos de personalidade, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. Como bem ressaltou o juízo de origem:

Por outro lado, no que tange ao dano moral, tenho que a reparação se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

O dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, sendo definido como uma ofensa a um bem ou atributo da personalidade, em suma, uma agressão à honra objetiva ou subjetiva da pessoa. Sem que essa mácula exacerbada à naturalidade dos fatos da vida tenha ocorrido, não há falar em dano moral compensável, por mais aborrecida e triste que determinada pessoa alegue estar.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do requerido que tenha alcançado a honra objetiva ou subjetiva do autor, de modo que somente a abertura do PSDD não é capaz de caracterizar o dano.

Por inexistir ato ilícito e nexo de causalidade entre a conduta do réu e os supostos danos experimentados pelo(a) autor(a), não há o que se falar em ocorrência de dano moral.

Portanto, concluo que o recurso não merece prosperar. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autorização do
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal e o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)